Tribunal: TJES
Processo: 5004329-46.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004329-46.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS TAVARES
RECORRIDO: MARIA DA GRACA ABREU
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
ÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS
JUNTO A FUNDAÇÃO RENOVA. PAGAMENTO DE 10% DIRETAMENTE PELA FUNDAÇÃO RENOVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PRESENTE EXECUÇÃO POR RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO
.
SUST
ENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM CONTRADIÇÃO AO FUNDAMENTAR QUE A PARTE AUTORA RECEBEU OS 10% DE HONORÁRIOS PELA FUNDAÇÃO RENOVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)